Tribunal: TJDFT
Processo: 0744528-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0744528-14.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOÃO DE PAIVA MARQUES REPRESENTANTE LEGAL: LAURINDA REZENDE PAIVA AGRAVADO: LAURA MORAIS DE ANDRADE RELATOR: Desembargador JOAO EGMONT LEONCIO LOPES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE JOÃO DE PAIVA MARQUES contra decisão proferida em cumprimento de sentença (0015864-26.2011.8.07.0001), em que contende com LAURA MORAIS DE ANDRADE. Na decisão agravada, foi indeferida a impugnação ao laudo de avaliação, sob o argumento de que o laudo produzido pelo Oficial de Justiça goza de presunção de veracidade. O magistrado mencionou que o valor consignado no laudo de avaliação se mostra compatível com os valores praticados no mercado imobiliário (ID 71701573): “Trata-se de perícia de avaliação de imóvel penhorado nos autos. O expert apresentou laudo pericial, conforme Id. 66474318. O credor concordou com o laudo (Id. 67716104), já o devedor discordou (Id. 68127449), tendo alegado a nulidade da perícia, em razão do seu assistente técnico não ter sido intimado para comparecer ao exame, além disso, argumentou que alguns dos seus quesitos não restaram esclarecidos, requereu assim a realização de nova perícia com a participação do seu assistente, bem como a manifestação do expert a respeito dos aludidos quesitos. O perito se manifestou sobre a petição do devedor, conforme Id. 70048544. Após isso, foi concedido novo prazo para manifestação das partes e o devedor manteve o pedido para ser reconhecida a nulidade da perícia e reiterou suas alegações de falta de esclarecimentos a quesitos e de inconsistência do valor de avaliação do bem, requerendo nova perícia. Breves relatos. Decido. De início, com relação a alegação do devedor de nulidade da perícia, pelo fato do seu assistente não ter sido intimado para comparecer ao exame, não assiste razão à parte, pois este Juízo na decisão de Id. 64526071 deu ciência às partes acerca da data, horário e local do exame, com antecedência necessária, sendo incumbência delas comunicar sobre isso aos seus respectivos assistentes, frise-se ainda que o citado art. 466, §2o do CPC não exige a intimação pessoal dos assistentes técnicos das partes, como argumentou a parte devedora, mas apenas registra que o perito deve assegurar àqueles o acesso e acompanhamento das diligências e exames. No tocante aos quesitos que o devedor argumentou não terem sido respondidos no laudo, notei que todos já foram suficientemente esclarecidos pelo perito no Id. 70048544 e boa parte deles não tem pertinência com a perícia, pois esta visa a avaliação do imóvel no estado em que se encontra, não cabendo assim levar em consideração eventuais construções subterrâneas, aéreas, ou de pavimentos, que venham futuramente a ser feitas no bem. Outrossim, não vem ao caso questionar o valor de avaliação do expert levando em conta o valor do bem de acordo com Secretaria da Fazenda do DF ou com base em valores de bens imóveis da mesma localidade em “sites”, pois, se fosse para considerar tais parâmetros que são genéricos, ou seja, não consideram o real estado do bem, este Juízo não teria determinado a realização de perícia. A perícia foi justamente determinada porque confere mais segurança no valor apontado, tendo em vista que é realizada por profissional especializado e utiliza critérios e métodos próprios. Saliento, por oportuno, e conforme o disposto no laudo, que a perícia foi realizada por profissional cadastrado no CNAI (Cadastro Nacional de Avaliadores de Imóveis) e observou a critérios estabelecidos pelas normas de avaliação NBR 14653-1:2001 e NBR 14653-2:2004 da ABNT e os cálculos avaliatórios para determinação dos valores foram realizados com base no método comparativo direto. Frente ao exposto, homologo a avaliação do imóvel penhorado nos autos no valor de R$ 349.689,60 em 29/06/2020, conforme laudo de avaliação de Id. 66474318. Prossiga-se, portanto, com os procedimentos de expropriação do bem.” De acordo com as razões recursais, o agravante pede a decretação de nulidade da perícia, ou alternativamente, a realização de complementação do Laudo Pericial, com a resposta a todos os quesitos formulados pelos agravantes, visando elucidar o real valor de mercado do imóvel em questão, e com a devida intimação ao Perito Assistente Técnico para acompanhamento da realização de tal perícia até seu deslinde final. Afirma que o “fumus boni iuris”, encontra-se presente no caso em tela, pois a homologação da Avaliação do imóvel penhorado no feito, em importe de R$ 349.689,60, em 29/06/2020, enquanto o mesmo imóvel fora avaliado em 26 de Outubro de 2015, por Oficial de Justiça Avaliador, por valor de R$ 480.000,00, observando-se que o preço do metro quadrado na época da referida avaliação fora de R$ 4.000,00 o M2, e em consultas aos sites e revistas especializados, observa-se que, segundo o maior site de venda de imóveis do DF., o www.wimoveis.com.br, esse em relatório divulgado em junho de 2020, data da realização da Perícia Técnica, e que informa que o valor do M2 na cidade satélite do Guará DF., encontrava-se avaliada em R$ 5.703,00, e em outra pesquisa realizada em maio de 2020 (cópia anexa), o mesmo site de venda informava que o M2 na localização do imóvel, encontrava-se avaliado em R$ 5.671,00, ou seja, o mercado imobiliário, mesmo diante da crise pelo qual passa o mundo inteiro, vem tendo reação positiva de preços, com um índice positivo de valorização de 0,56% em um mês, entre maio e junho de 2020, e ainda, observa-se que ocorreu valorização entre a avaliação judicial, realizada em 2015 e o preço atualmente praticado no mercado imobiliário e elevando o valor venal do imóvel objeto da penhora para um valor de pelo menos R$ 550.000,00, conforme comprova laudo de avaliação. Afirma que está demonstrada a necessidade de que o valor venal do imóvel seja adequado ao valor de mercado, sob pena de enriquecimento sem causa do eventual arrematante do imóvel, em detrimento da economia pessoal dos agravantes, violando os termos do artigo 884 do Código Civil, e artigo 805 do CPC. Acrescenta que se imóvel vier a ser vendido ou adjudicado por tal valor de avaliação homologado pelo juízo a quo, trará inquestionável prejuízo aos agravantes, tornando a execução excessivamente gravosa para o executado/agravado. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, o agravo está acompanhado de preparo (ID 20244612). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os art. 1.019, I e 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, dos elementos de convicção carreados ao recurso não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo. No caso dos autos, cuida-se de cumprimento de sentença, em que os agravantes se insurgem contra decisão que homologou o laudo de avaliação do imóvel localizado na QI 01, Bloco A, Loja 04, Comércio Local, do Guará, registrado sob a matrícula No 81270 no Cartório do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, com 120m2. É relevante salientar que o valor que os recorrentes entendem ser o imóvel, de R$ 650.000,00, foi alcançado na avaliação realizada em 16/4/2014, de ID 33772472 dos autos de origem. Em 26/10/2015, foi realizada nova avaliação do mesmo bem, em que foi alcançado o valor de R$ 480.000,00 (ID 33772501). Novo laudo de avaliação, datado de 16/1/2019, o imóvel objeto dos autos foi avaliado pelo oficial de justiça avaliador, Agnaldo Rodrigues, em R$ 336.000,00 (ID 37596972). Em resposta à impugnação apresentada pelos executados, o laudo foi ratificado e ficou esclarecido que “o imóvel avaliado não possui benfeitorias, é um imóvel muito antigo, bem como o valor do m2 do imóvel avaliado está dentro da média da região” (ID 37596972 – pág. 17). A decisão que homologou o referido laudo pericial foi objeto do agravo de instrumento no 0713513-61, o qual foi provido para determinação de nova avaliação, conforme ementa de julgamento abaixo: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. REDUÇÃO DE METADE DO PREÇO EM 5 ANOS. NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença que homologou a avaliação do imóvel penhorado, realizada pelo Oficial de Justiça Avaliador, e determinou o prosseguimento dos procedimentos de hasta pública. A magistrada considerou que o valor de R$ 336.000,00 (trezentos e trinta e seis mil reais) está dentro do preço médio da região, e que se trata de imóvel sem benfeitoras e muito antigo. 2. Considerando que em abril de 2014 o imóvel foi avaliado em R$ 650.000,00, em outubro de 2015 em R$ 480.000,00, não é crível que passados cinco anos tenha havido tamanha desvalorização, reduzindo o valor do imóvel à metade do preço (R$ 336.000,00), sendo ainda relevante destacar que os dois últimos laudos foram elaborado pela mesma oficial de justiça. 3. Logo, urge determinar-se a suspensão da hasta para nova avaliação do imóvel. 4. Recurso provido”. (07135136120198070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 4/10/2019). Por meio da decisão de ID 49555151, foi deferida a impugnação ofertada contra avaliação do imóvel penhorado no feito de origem, para determinar a realização de nova perícia. Foi interposto por Laura Morais de Andrade o agravo de instrumento no 0727537-94.2019.8.07.0000, contra a referida decisão, o qual foi improvido, conforme ementa abaixo: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. MATÉRIA INSUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA. NOVA PROVA PERICIAL. REQUERIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença que deferiu a impugnação ofertada contra avaliação do imóvel penhorado no feito de origem, para determinar a realização de nova perícia. 2. O art. 480 do CPC incumbe ao magistrado avaliar, inclusive de ofício, a necessidade de repetição da perícia para o deslinde do feito. Por esta razão, incabível cogitar a sujeição do julgador à preclusão temporal do pedido de realização de nova prova pericial, cujos efeitos alcançam somente as partes do processo. 2.1. Quer dizer, não há falar em preclusão se ao magistrado é permitido, ainda que sem requerimento das partes, determinar outra avaliação, visando obter melhores esclarecimentos, como se verifica na hipótese em tela. 3. Jurisprudência: "(...) A teor do que determina o artigo 480 do CPC/2015, quando a perícia realizada não esclarecer de forma suficiente a matéria, pode o magistrado, de ofício ou a pedido das partes, determinar a realização de nova perícia. Preliminar acolhida. 3. Apelações conhecidas e providas. Sentença cassada". (20030110492559APC, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 30/4/2018). 4. Recurso improvido”. (07275379420198070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 4/5/2020.) Conforme restou decidido, foi determinada nova avaliação do bem em 29/6/2020, a qual foi realizada por perito designado pelo juízo Danilo de Souza Camelo, conforme ID 66474318, que avaliou o bem em R$ 349.689,60. Em resumo, o imóvel penhorado nos autos do cumprimento de sentença foi objeto de cinco avaliações, em que foram obtidos os seguintes resultados: R$650.000,00 no ano de 2014 (p. 289, ID13243836); R$480.000,00 no ano de 2015 (p. 335, ID13243836); R$336.000,00 em abril de 2019 (pp. 607/609, ID13243838); R$330.000,00 em outubro de 2019 (p. 5, ID13243839); R$ 349.689,60 em junho de 2020 (ID 66474318). Com efeito, incumbe ao magistrado avaliar, a necessidade de repetição da perícia para o deslinde do feito. Tendo em vista a presunção de veracidade e legitimidade da avaliação elaborada por oficial de justiça, cabe à parte insatisfeita demonstrar, por meio de elementos de prova, que o documento padece de vício (erro na avaliação ou dolo do avaliador). No caso em questão, o magistrado manteve a homologação do laudo de avaliação sob o seguinte fundamento: “[...] De início, com relação a alegação do devedor de nulidade da perícia, pelo fato do seu assistente não ter sido intimado para comparecer ao exame, não assiste razão à parte, pois este Juízo na decisão de Id. 64526071 deu ciência às partes acerca da data, horário e local do exame, com antecedência necessária, sendo incumbência delas comunicar sobre isso aos seus respectivos assistentes, frise-se ainda que o citado art. 466, §2o do CPC não exige a intimação pessoal dos assistentes técnicos das partes, como argumentou a parte devedora, mas apenas registra que o perito deve assegurar àqueles o acesso e acompanhamento das diligências e exames. No tocante aos quesitos que o devedor argumentou não terem sido respondidos no laudo, notei que todos já foram suficientemente esclarecidos pelo perito no Id. 70048544 e boa parte deles não tem pertinência com a perícia, pois esta visa a avaliação do imóvel no estado em que se encontra, não cabendo assim levar em consideração eventuais construções subterrâneas, aéreas, ou de pavimentos, que venham futuramente a ser feitas no bem. Outrossim, não vem ao caso questionar o valor de avaliação do expert levando em conta o valor do bem de acordo com Secretaria da Fazenda do DF ou com base em valores de bens imóveis da mesma localidade em “sites”, pois, se fosse para considerar tais parâmetros que são genéricos, ou seja, não consideram o real estado do bem, este Juízo não teria determinado a realização de perícia. A perícia foi justamente determinada porque confere mais segurança no valor apontado, tendo em vista que é realizada por profissional especializado e utiliza critérios e métodos próprios. Saliento, por oportuno, e conforme o disposto no laudo, que a perícia foi realizada por profissional cadastrado no CNAI (Cadastro Nacional de Avaliadores de Imóveis) e observou a critérios estabelecidos pelas normas de avaliação NBR 14653-1:2001 e NBR 14653-2:2004 da ABNT e os cálculos avaliatórios para determinação dos valores foram realizados com base no método comparativo direto. Frente ao exposto, homologo a avaliação do imóvel penhorado nos autos no valor de R$ 349.689,60 em 29/06/2020, conforme laudo de avaliação de Id. 66474318”. A impugnação apresentada pelo recorrente está amparada por laudos antigos, elaborado em 2014 e 2015, e por anúncios de imóveis do Guará, com características diferentes do bem avaliado. Nota-se que a elaboração do último laudo, por perito avaliador, demonstrou, de forma técnica, a metodologia adotada para que se chegasse ao valor apontado. Em resposta aos questionamentos dos agravantes, o perito esclareceu que “conforme descrito no item 8 do laudo de avaliação apresentado, levando em consideração a situação do mercado e as características do imóvel avaliado e de outros similares, o valor médio do m2 na região é de R$ 2.914,08 e esse valor considera todas as características de construção e localização, o que quer dizer que a infraestrutura existente nas imediações do imóvel foi devidamente considerada quando da avaliação apresentada.” (ID 20243455 - Pág. 6). Ademais, nas últimas três diligencias feitas entre o ano passado (2019) e este ano (2020), o bem foi avaliado por valores muito próximos, sendo plausível que os peritos tenham, igualmente, efetuado uma avaliação técnica, justa e baseada em valores do mercado atual. Nota-se que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A perpetuação das avaliações do mesmo imóvel torna o feito dispendioso, moroso e fere o direito do credor de ver seu satisfeito. Além disto, a demora na realização da hasta pode inclusive fazer com que o bem fique ainda mais desvalorizado. Assim, não há elementos para modificar a decisão agravada, que homologa o último laudo de avaliação do bem, que informa que o bem vale R$ 349.689,60. Pelo exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos para elaboração do voto. Brasília/DF, 16 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator Eventual